Tribunal: TJSP
Processo: 1004159-30.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Ação apoiada em notas fiscais eletrônicas, apresentada sem assinatura da tomadora dos serviços – Prova que não é apta ao acolhimento da pretensão - Havendo controvérsia sobre a prestação de serviço, cabia a autora a prova do fato constitutivo de seu direito, do que não se desincumbiu – Recurso improvido, com majoração da verba honorária de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Ação apoiada em notas fiscais eletrônicas, apresentada sem assinatura da tomadora dos serviços – Prova que não é apta ao acolhimento da pretensão - Havendo controvérsia sobre a prestação de serviço, cabia a autora a prova do fato constitutivo de seu direito, do que não se desincumbiu – Recurso improvido, com majoração da verba honorária de sucumbência, a teor do disposto no § 11 do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004159-30.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante IBICLIN
DIAGNÓSTICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, é apelado IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004159-30.2018.8.26.0586 -Voto no
2
VOTO No 40338
APEL. No: 1004159-30.2018.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE
APTE.: IBICLIN DIAGNÓSTICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
APDO.: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços Ação
apoiada em notas fiscais eletrônicas, apresentada sem
assinatura da tomadora dos serviços Prova que não é apta
ao acolhimento da pretensão - Havendo controvérsia sobre a
prestação de serviço, cabia a autora a prova do fato
constitutivo de seu direito, do que não se desincumbiu
Recurso improvido, com majoração da verba honorária de
sucumbência, a teor do disposto no § 11 do art. 85, do CPC.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Ibiclin Diagnósticos
Sociedade Simples Ltda. contra Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São
Roque, apoiada nas notas fiscais de serviços eletrônicas, emitidas em razão da
prestação de serviços laboratoriais.
A r. sentença de fls. 65/67, proferida pelo d. magistrado DIEGO
FERREIRA MENDES, julgou improcedente a ação, carreando à autora a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor corrigido da causa.
Irresignada, apelou a autora batendo pela procedência da ação,
ao principal argumento da comprovação, através de documentos, que os serviços
foram efetivamente prestados e não pagos, sendo irrelevante a falta de aceita
das notas fiscais juntadas aos autos.
Recurso bem processado, acusando resposta, com preliminar de
irregularidade da representação processual da apelante, subiram os autos.
É o relatório.
Nas instâncias ordinárias, o vício de representação pode ser
sanado a qualquer tempo e não acarreta a inexistência do ato, sem que antes
seja dada oportunidade para ratificação. E, no caso dos autos, observo que o
vício foi sanado com a juntada do substabelecimento de fls. 97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004159-30.2018.8.26.0586 -Voto no
3
No mais, muito embora a autora tenha juntado aos autos os
documentos de fls. 14/21, nos quais constam a descrição dos serviços prestados
bem como o nome da requerida como a beneficiária/tomadora dos serviços, tais
documentos não estão assinados e foram unilateralmente emitidos pela autora,
não comprovando nem mesmo que os serviços foram efetivamente prestados.
E conforme bem ressaltou a r. sentença, “Os serviços prestados
pela autora tratavam-se de análises clínicas e exames laboratoriais, os quais
seriam pagos de acordo com a quantidade realizados. Ora, é notório que para a
autora emitir as notas fiscais e saber o valor a ser cobrado tinha uma relação de
todos os serviços efetivamente prestados para cada paciente, de modo a
comprovar a origem do crédito, mas sequer juntou tal documento. A não
apresentação da origem do crédito torna impossível o reconhecimento do
inadimplemento contratual pela ré, que não assinou as notas fiscais e também
não reconhece os serviços prestados pela autora, a qual não teve interesse quais
foram os serviços efetivamente prestados nos meses em que faz a cobrança.”
(fls. 66).
Nem socorre a autora a alegação de que parte dos serviços
constantes das notas fiscais foram pagos pela ré, a justificar a efetiva prestação,
porque ausente qualquer comprovante de pagamento que pudesse servir até
mesmo como início de prova de suas alegações.
E havendo controvérsia sobre a prestação de serviço, é certo que
cabia à autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, haja vista que as
notas fiscais de serviço eletrônicas são documentos produzidos unilateralmente, e
sem a presença da assinatura da tomadora, não configuram prova segura da
efetiva prestação dos serviços ora cobrados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, majorada a verba
honorária de sucumbência para 17% do valor corrigido da causa (§ 11 do art. 85,
do CPC).
LIGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora